Tribunal: STF
Processo: ARE 1456688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE METAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESPESA OPERACIONAL. INADEQUAÇÃO AO CONCEITO LEGAL DE DESPESAS NECESSÁRIAS OU USUAIS. ART. 299 DO RIR/99. INDEDUTIBILIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DO CSLL.



    1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança decorrente da dedução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, das despesas com sanções administrativas impostas pela ANEEL em função de descumprimento das metas de continuidade de distribuição assumidas no contrato de concessão de energia elétrica, sob o argumento de se tratar de despesas operacionais indispensáveis à atividade-fim.



    2 - De acordo com o conceito legal do art. 299 do RIR/99, despesas operacionais são aquelas que, embora não computadas nos custos, encaixam-se como gastos necessários ao desenvolvimento da atividade social da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.



    3 - Por outro lado, seria ilógico admitir que o descumprimento de metas de desempenho é necessário ao desenvolvimento das atividades empresariais, ou mesmo normal/usual. Tais despesas não são feitas no intuito de realizar as operações que constituem a fonte dos rendimentos da pessoa jurídica. Aliás, é salutar e esperado que as irregularidades não ocorram, assim, têm o conceito oposto ao de necessidade.



    4 - Não se pode admitir como ordinária a prática de irregularidades por parte de uma empresa a ensejar sanções dedutíveis. Portanto, a sanção imposta por descumprimento de metas não preenche os pressupostos básicos firmados pela legislação para a dedutibilidade, independentemente de existir norma expressa que a defina.



    5 - Por sua vez, o descabimento da dedutibilidade na apuração do imposto de renda se aplica, subsidiariamente, ao conceito de base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro líquido.



    6 - Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente